Tribunal: TJDFT
Processo: 0741723-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR – IPHONE. VENDA SEPARADA DO CARREGADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c pedidos de danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, o autor afirmou que adquiriu na Loja Virtual da Amazon, em 08 de julho de 2022, um iPhone 13 (128GB), todavia o parelho celular veio apenas com o cabo no formato “USB-C” sem o equivalente “Carregador USB-C de 20W”, o que impossibilita o seu uso após a primeira carga. Em razão dos fatos, foi obrigado a adquirir o carregador original pelo valor de R$ 175,00 para não perder a garantia do produto.
4. Em seu recurso, o autor afirmou que o não fornecimento do carregador aliado à exigência de utilização de carregador original caracteriza venda casada, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ponderou que o Ministério da Justiça multou a empresa recorrida em R$12 milhões de reais em razão da prática de venda casada, além de haver diversas decisões favoráveis ao consumidor em Tribunais de Justiça pelo Brasil no sentido de condenar a ré a ressarcir os consumidores pela aquisição do carregador. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, reforma da sentença e procedência do pedido.
5. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, pois autor e ré encaixam-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
6. A questão de mérito cinge-se em averiguar se houve falha no dever de informação e publicidade da Apple, empresa recorrida, ao vender o aparelho celular ‘Iphone 13’, sem a disponibilização do carregador, de modo a configurar venda casada dos produtos.
7. O artigo 6o, III, do CDC, prevê, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
8. Por sua vez, o art. 39, I, do CDC proíbe a venda casada: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
9. A comercialização de ‘Iphones’ pela Apple passou a ser desacompanhada do carregador e do fone de ouvido desde 13 de outubro de 2020, conforme informações veiculadas pela recorrida em seu site e redes sociais. Acrescente-se, ainda, que a própria caixa do produto contém referida informação. Dessa forma, há adequada e clara informação ao consumidor sobre a prática de venda do carregador separadamente.
10. O modelo descrito na inicial é comercializado juntamente com um cabo USB-C e LIGHTINING, sendo que o cabo USB – C permite o carregamento de energia por meio de outros aparelhos eletrônicos hodiernos, como, por exemplo, um computador. Dessa forma, não procede o argumento do recorrente de que após a primeira carga o parelho não se prestaria mais ao uso destinado ante a ausência do carregador.
11. Ressalta-se que a nova política da APPLE promove economia de recursos naturais, porque somente são adquiridos os adaptadores de tomada que efetivamente serão utilizados pelos consumidores, evitando-se o desperdício com a fabricação, transporte e fornecimento de acessórios de forma indiscriminada para quem já os possui e não os necessita, além da redução do custo da embalagem do aparelho celular que se tornou menor.
12. Ainda, é de suma importância observar que a referida política da empresa ré é benéfica aos consumidores, porquanto diminui o valor do aparelho celular/smartphone a ser adquirido, de forma que somente os consumidores que de fato queiram adquirir o carregador o faça. Portanto, tal aquisição encontra-se na discricionariedade do consumidor.
13. Acertadamente concluiu o juízo sentenciante: “(...) Esse tipo de venda vem sendo questionado de forma macro pelo Estado brasileiro, que, entendendo ser prejudicial à coletividade de consumidores interessados em adquirir os produtos da empresa, deve editar normas claras a coibir tal prática, não sendo o Poder Judiciário a instância apropriada para analisar individualmente os milhões de vendas dos produtos quando não há norma a proibir a conduta e está claro que os consumidores são conhecedores da prática da empresa, que não se restringe ao nosso país, mas é uma prática adotada em todo o mundo. Ademais, entendo que se trata de item acessório não essencial, uma vez que o aparelho celular pode ser carregado por outros meios em que possa conectar uma porta "USB", e, ainda, o consumidor não está condicionado a comprar a fonte de energia da requerida, podendo adquiri-lo de outras empresas, uma vez que o cabo disponibilizado pode ser conectado a outros dispositivos, o que descaracteriza, portanto, a venda casada”.
14. Em razão do exposto, não havendo ato ilícito pela ré, não há que se falar em danos materiais e/ou morais.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
17. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.